Tribunal: TJDFT
Processo: 0716317-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0716317-65.2020.8.07.0000 Agravante(s) SHIRLEI SILVA SIQUEIRA Agravado(s) INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE CRUZEIRO, JOSE EDSON MENDONCA DA SILVA, JOSE FERNANDO BARBIERI, IRANI DE PAULA BARBIERI Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Shirlei Silva Siqueira contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, em fase de cumprimento de sentença dos autos da ação de conhecimento n. 0730972-44.2017.8.07.0001 , ao analisar incidente manejado pela agravante, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado contra Instituto de Ensino Superior de Cruzeiro, ora agravada, porquanto considerou ausentes os pressupostos legais específicos autorizadores da medida. Em suas razões recursais (ID 16849765), a agravante salienta a ocorrência de abuso da personalidade jurídica da sociedade empresária executada, consubstanciado no encerramento irregular de suas atividades e no esgotamento de seus bens, razão pela qual reputa cabível o redirecionamento da execução ao patrimônio dos sócios. Colaciona jurisprudência que reputa albergar sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, obstando a suspensão da execução com fundamento na ausência de bens penhoráveis até o seu julgamento final. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar e pela reforma da decisão impugnada. Sem preparo, ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça no processo de origem. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Oportuno esclarecer, inicialmente, que, na origem, a ora agravante requereu a desconsideração da personalidade jurídica, para inclusão no polo passivo dos sócios: Espólio de Doris Grinberg, Maria José Grinberg, Irani de Paula Barbieri, Saul Grinberg, Betsy Grinberg e José Fernando Barbieri. O Juízo de origem autorizou o processamento do respectivo incidente, conforme decisão proferida no ID 52144900 do feito de referência. Os sócios José Fernando Barbieri e Irani de Paula Barbieri chegaram a ser citados e apresentaram manifestação (ID 663656606 do processo de origem), na qual defenderam sua ilegitimidade e ausência de responsabilidade pessoal pelo débito locatício objeto de execução. Ato contínuo, na decisão agravada, proferida sob o ID 64885496 dos autos de referência, o Juízo de origem considerou o incidente suficientemente instruído para julgamento e, ao final, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica apresentado. Feito esse esclarecimento e avançando na análise da tutela liminar recursal requerida, impõe asseverar que, nos termos do art. 50 do CC[1], somente se demonstrado o efetivo abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o juiz estará autorizado a julgar procedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio pessoal dos sócios. Desta feita, a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cabendo tão somente se evidenciados os seus pressupostos, o que não se verifica de plano, notadamente porque a parte agravante alega ausência de bens aptos à satisfação do crédito exequendo e encerramento irregular das atividades, fatos que requerem maior aprofundamento na sua análise. Noutro vértice, há que ser mencionado que, no caso em questão, não se vislumbra a alegada urgência para conceder o efeito suspensivo pleiteado, tendo em vista que o cumprimento de sentença referente ao crédito perseguido remonta ao ano de 2019 e, desde lá, o feito tramita regularmente na origem com os atos em direção à satisfação do direito da parte agravante, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Nesse contexto, verifica-se, ao menos nessa análise inicial, que inexiste perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo que viabilize tecnicamente a concessão da medida liminar vindicada em decisão monocrática. Desse modo, a análise incitada pela agravante, referente à análise dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica da executada, com respectiva extensão da responsabilidade patrimonial aos sócios, requer maior esquadrinhamento após a oitiva da parte agravada, devendo a questão ser decidida pelo colegiado, quando do julgamento do mérito. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora